Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-85.2019.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EVENTO DANOSO. CULPA. COMPROVAÇÃO. DINÂMICA DOS FATOS. COLISÃO LATERAL. CRUZAMENTO DE VIAS. SINALIZAÇÃO INTERMITENTE. CULPA CONCORRENTE. SUBSISTÊNCIA. CONDUTOR PROVENIENTE DE VIA SECUNDÁRIA. VIA PREFERENCIAL. INVASÃO DE CRUZAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO TRÂNSITO PROVENIENTE DA VIA PREFERENCIAL. MANOBRA IRREGULAR. EVIDENCIAÇÃO. CONDUTOR PROVENIENTE DA VIA PRINCIPAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE TRÂNSITO REINANTES NO LOCAL DO ACIDENTE. VISÃO OBSTRUÍDA. VEGETAÇÃO NA LATERAL DA PISTA E CHUVA. COLISÃO NA PARTE LATERAL TRASEIRA DO VEÍCULO QUE TRANSPUNHA A INTERSEÇÃO PELA VIA SECUNDÁRIA. CONDUTA INDIVIDUAL DOS ENVOLVIDOS. AUSÊNCIA DE CAUTELA E DEVER DE CUIDADO. CONTRIBUIÇÃO PARA A OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DA METADE DOS PREJUÍZOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que o culpado pela ocorrência do evento danoso deve responder pelos efeitos dele derivados como expressão do princípio de que o ato ilícito é fonte originária da obrigação reparatória.
2. A efetivação de manobra de transposição de cruzamento quando o condutor deriva de via secundária reclama, de conformidade com as regras de experiência comum e com as próprias formulações que estão impregnadas no Código de Trânsito, redobrada cautela, somente podendo ser consumada quando o condutor originário da secundária se deparar com condições favoráveis para sua ultimação sem o risco de interceptar a trajetória dos automóveis que transitam pela interseção proveniente da via preferencial (CTB, arts. 34 e 44).
3. A sinalização semafórica intermitente tem a função de advertir da situação de alerta e/ou perigo, impondo aos condutores que com ela se deparam a adoção de medidas de precaução compatíveis com a segurança para seguir adiante, sobretudo em ponto de interseção de vias, sendo dever precípuo dos motoristas, ainda que transeuntes em via preferencial, pautarem-se com prudência, reduzindo a velocidade e adotando medidas de precaução à transposição de pistas que se cruzam, notadamente quando se deparam com a sinalização de advertência em local cuja visibilidade e condições climáticas não são favoráveis.
4. Age com culpa, caracterizada pela negligência e imprudência, incorrendo, inclusive, na prática de ilícito administrativo, o condutor que, derivando de via secundária, ingressa no cruzamento sem atentar para as condições de tráfego nele então reinantes, sem atinar para o fato de que nele vinha transitando veículo de grande porte, proveniente da via principal que tem preferência de passagem (CTB, art. 215), estando-lhe, ainda que em fase final do percurso da interseção a ser transposta, imputada a obrigação de ter atenção redobrada do início ao encerramento do trajeto, notadamente se reinante no local a sinalização intermitente de advertência.
5. Age com culpa, caracterizada pela negligência e imprudência, o condutor que, conquanto proveniente de via principal, se aproxima de zona de interseção de vias com sinalização intermitente e, mesmo em se deparando com a situação de obstrução da visão linear sobre a via que iria transpor em razão da existência de vegetação na lateral da pista, associado ao fato de que estava chovendo, não reduz a velocidade de aproximação, adentrando no cruzamento sem antes adotar as providências de observação e cautela que lhe são exigíveis, assegurando-se que as condições são favoráveis à transposição da via de interseção, culminando com a interceptação da trajetória do veículo que por ela transitava já em finalização do percurso, vindo a colhê-lo e atingi-lo na parte lateral direita posterior/traseira.
6. Aferida a concorrência culposa de ambos os condutores dos veículos que se envolveram no acidente de trânsito e demonstrada a responsabilidade de cada um deles pela produção do evento danoso e o nexo de causalidade enlaçando o sinistro havido aos danos dele originários, os efeitos materiais do evento devem ser rateados na ponderação da culpa pelo havido e dos danos experimentados, assistindo aos respectivos proprietários o direito de forrarem-se com a metade com o que despenderam com a recuperação de seus veículos, ante a implementação do silogismo delineado pelo artigo 186 do código civil para que o dever de indenizar resplandeça.
7. Editada a sentença e aviados os recursos sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento dos apelos implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente impostos às partes recorrentes em ponderação com o resultado obtido e com os serviços realizados no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a mensuração da verba deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelações conhecidas e desprovidas. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime.